Tribunal: TJES
Processo: 5003911-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003911-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO MOURA GONCALVES
RECORRIDO: TEBAO AMORTECEDORES E ACESSORIOS EIRELI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO, NA EMPRESA REQUERIDA, UM CONJUNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE SEU VEÍCULO NO VALOR DE R$949,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS). E REALIZOU A INSTALAÇÃO DAS MESMAS POR R$460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS). ARGUMENTA QUE AS PEÇAS VIERAM COM DEFEITOS NAS ROSCAS SPORTS. ADUZ TER ENTRADO EM CONTATO COM A PARTE DEMANDADA, MAS O PROBLEMA NÃO FORA RESOLVIDO, NEM AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS. ASSIM, PROCEDEU COM A AQUISIÇÃO DE NOVAS PEÇAS E PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS MESMAS NO SEU VEÍCULO. PUGNOU PELO RESSARCIMENTO DO VALOR DAS PEÇAS DEFEITUOSAS E DA MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, ALÉM DE LUCRO CESSANTE DE R$1.316,34 (MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) POR TRABALHAR COMO UBER E TER DEIXADO DE EXERCER O OFÍCIO. REQUEREU, AINDA, ARBITRAMENTO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DO RÉU E ACOLHEU PARCIALMENTE OS PLEITOS AUTORAIS PARA CONDENÁ-LO A RESTITUIR AO AUTOR O VALOR DE R$949,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), BEM COMO R$460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS), REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. INICIALMENTE, TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL. É NOTÓRIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE DEMANDADA QUE ENVIOU AO AUTOR PEÇAS COM VÍCIOS E QUE NÃO PUDERAM SER UTILIZADAS NO VEÍCULO. EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS DA NOBRE JULGADORA DE PRIMEIRO GRAU, OUSO DISCORDAR QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DE MEROS ABORRECIMENTOS. O AUTOR ALÉM DE TENTAR ADMINISTRATIVAMENTE RESOLVER A QUESTÃO EM CONTADO DIRETO COM O REQUERIDO, AINDA TEVE QUE ADQUIRIR NOVAS PEÇAS E REALIZAR NOVAMENTE O CONSERTO DO VEÍCULO.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR, INDEPENDENTE DO VALOR DO PRODUTO ADQUIRIDO.
INEQUÍVOCA FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. ASSIM, CONSIDERANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ, SOMANDO-SE AO DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO QUE TEVE QUE ADQUIRIR NOVAS PEÇAS E REPARAR SEU VEÍCULO, RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO AUTOR,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.